Tribunal: CARF
Processo: 12326.003271/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.003271/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.381 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CENIRA DA SILVA LISBOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
COMPENSAÇÃO.
VALORES
RECOLHIDOS
A
TÍTULO
DE
ANTECIPAÇÃO E CALCULADOS À RAZÃO DE QUANTIAS PAGAS
POR
PESSOAS
FÍSICAS.
CARNÊ-LEÃO.
REJEIÇÃO.
GLOSA
MOTIVADA
TÃO-SOMENTE
PELA
CIRCUNSTÂNCIA
DE
O
RECOLHIMENTO OCORRER NO MESMO MÊS EM QUE PERCEBIDAS
AS
QUANTIAS
PAGAS,
E
NÃO
NO
MÊS
SUBSEQUENTE.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. RESTABELECIMENTO DO
DIREITO.
A isolada circunstância de o contribuinte ter recolhido valores segundo a
sistemática do Carnê-Leão no mesmo mês em que a pessoa física creditou as
quantias tributadas, e não no mês subsequente, próprio à apuração, não impede
a atribuição ou a apropriação desse recolhimento, pois (a) inexiste vedação
legal para que a apuração e o pagamento sejam antecipados, e (b) há a
possibilidade técnica e teórica de o valor devido ser calculado e recolhido ainda
no mês em que as quantias foram pagas ou creditadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.003271/2010-11
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.381 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003271/2010-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento – NL -
Imposto de Renda Pessoa Física - lavrada em nome do contribuinte (fls. 4/8), em
12/04/10, resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física –
DIRPF – do exercício de 2007, ano calendário 2006 (fls. 26/30).
A NL tratou das seguintes infrações:
- Compensação indevida de Carnê-Leão, no valor de R$ 150,00, tendo em vista a
diferença entre o valor declarado de R$ 1.623,60 e o valor efetivamente comprovado de
R$ 1.473,60 (fl. 5);
- Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 100,00, referente a Leyna
Mara P. B. G. Farinha, pela falta de comprovação (fl. 6).
A ciência ocorreu em 22/04/10 (fl. 25), e a impugnação foi apresentada em 29/04/10 (fl.
3), por sua inventariante (fls.13/23), acompanhada dos documentos às fls. 4/23.
Em relação à despesa médica, alega que reapresenta cópia do recibo médico (fl. 9).
Em relação ao carnê-leão, alega que, quando do cumprimento de intimação fiscal
anterior, o recepcionista da documentação apresentada (9 DARFs sob código 0190)
observou que o DARF correspondente ao mês de janeiro/06 não constava do sistema da
RFB. Concluindo ser esse o motivo da glosa, anexa cópias dos 9 DARFs (fls. 11/12),
além de um extrato de pagamento de 09/01/06, emitido pelo Banco do Brasil (fl. 10)
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO
Inicialmente, reproduzimos artigos pertinentes ao recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão):
RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO
CAPÍTULO I
Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido
tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, e Lei no 9.430, de
1996, art. 24, § 2o, inciso IV):
(...) Art. 111. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de que trata este
Título será calculado de acordo com as seguintes tabelas progressiva em Reais: (...)
Art. 112. O imposto apurado na forma do artigo anterior deverá ser pago no prazo
previsto no art. 852 (Lei no 8.383, de 1991, art. 6o).
(...)
Art. 852. O imposto apurado na forma dos arts. 111, 142 e 758 deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele em que os rendimentos ou ganhos forem
percebidos (Lei no 8.383, de 1991, arts. 6o, inciso II, e 52, §§ 1o e 2o, Lei no 8.850, de 28
de janeiro de 1994, art. 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 21, § 1o). (...)(grifo nosso)
Em sua defesa, alegou-se comprovar o recolhimento do valor total de R$ 1.623,60,
através dos 9 DARFs anexados, cujos recolhimentos foram confirmados através de
consultas a sistema da RFB (fls. 33/34), que descrevemos a seguir:
vencimento
R$
11/jan
150,00
08/fev
150,00
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.381 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003271/2010-11

08/mar
150,00
12/abr
150,00
10/mai
150,00
07/jun
150,00
12/jul
223,60
10/nov
200,00
06/dez
300,00
total
1.623,60
Porém, o que se verifica é que a Fiscalização acatou o valor de R$ 1.473,60, tendo
glosado o valor correspondente à diferença de R$ 150,00. Essa diferença resultou do
aceite pela Fiscalização dos DARFs com vencimento de fevereiro/06 a dezembro/06,
excluindo-se o DARF com vencimento de janeiro/06, de R$ 150,00.
Esclareça-se que, por esse raciocínio, o primeiro período de apuração de 2006,
correspondente a janeiro/06, teria seu vencimento em fevereiro/2006. Assim, o DARF
com vencimento em janeiro/06 corresponderia ao período de apuração de dezembro/05,
período esse pertencente ao ano anterior ao ano de 2006 ora analisado.
Desta maneira, concluímos que a glosa de R$ 150,00 deve ser mantida, tendo em vista
a não comprovação de seu recolhimento, já que o DARF apresentado não se refere ao
ano de 2006 analisado pela notificação.
DEDUÇÕES MÉDICAS
A glosa foi verificada no valor de R$ 100,00, referente a Leyna Mara P. B. G. Farinha,
pela falta de comprovação.
Em sua defesa, foi anexado o recibo à fl. 9, que esta julgadora considera hábil para a
comprovação da defesa, motivo por que a dedução deve ser restabelecida.
CONCLUSÃO
Consolidamos os valores após análise:

Declarado
Notificado
Julgado
Rendimentos Tributáveis

1. Recebidos pelo titular
53.342,67
53.342,67
53.342,67
2. Subtotal
53.342,67
53.342,67
53.342,67
Deduções

3. Médicas
23.952,57
23.852,57
23.952,57
4. Subtotal
23.952,57
23.852,57
23.952,57
Imposto Devido

5. Base de Cálculo (2-4)
29.390,10
29.490,10
29.390,10
6. Imposto Devido ((5 x alíquota)-Parcela a Deduzir)
2.159,64
2.174,64
2.159,64
Imposto Pago

7. Carnê-leão
1.623,60
1.473,60
1.473,60
8. Subtotal
1.623,60
1.473,60
1.473,60
9. Saldo de Imposto a Pagar (6-8)
536,04
701,04
686,04
10. Imposto Suplementar (9 Notific/Ajust (-) 9 Declarado)

165,00
150,00
Em face de todo o exposto, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, resultando na manutenção parcial do imposto exigido, no valor de R$
150,00 (código de receita 0211), acrescido de multa de 20% e juros de mora.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CARNÊ-LEÃO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.381 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003271/2010-11

É de se manter a compensação indevida, tendo em vista a inexistência do recolhimento
a titulo de carnê-leão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
houve a ocorrência de erro de preenchimento na declaração dos valores
laçados no carnê-leão;
b)
os recolhimentos de carnê-leão estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a circunstância de o recorrente não ser capaz de propor a correção do código utilizado
no DARF roteador do recolhimento do tributo devido justifica a consideração do documento
apresentado como comprobatório.
Conforme se lê no acórdão-recorrido, o órgão julgador de origem deu parcial
provimento à impugnação, para rejeitar tão-somente um único DARF como comprobatório do
recolhimento dos valores tidos por inadimplidos, na medida em que o recolhimento ocorrera no
mês precedente àquele da exigibilidade.
Para boa compreensão do quadro, transcreve-se o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:

Porém, o que se verifica é que a Fiscalização acatou o valor de R$ 1.473,60, tendo
glosado o valor correspondente à diferença de R$ 150,00. Essa diferença resultou do
aceite pela Fiscalização dos DARFs com vencimento de fevereiro/06 a dezembro/06,
excluindo-se o DARF com vencimento de janeiro/06, de R$ 150,00.
Esclareça-se que, por esse raciocínio, o primeiro período de apuração de 2006,
correspondente a janeiro/06, teria seu vencimento em fevereiro/2006. Assim, o DARF
com vencimento em janeiro/06 corresponderia ao período de apuração de dezembro/05,
período esse pertencente ao ano anterior ao ano de 2006 ora analisado.
Desta maneira, concluímos que a glosa de R$ 150,00 deve ser mantida, tendo em vista
a não comprovação de seu recolhimento, já que o DARF apresentado não se refere ao
ano de 2006 analisado pela notificação.

Em resposta, a recorrente afirma ter recolhido os valores durante o próprio mês
em que as pessoas físicas lhe creditavam as quantias.
Por oportuno, transcrevo os seguinte trecho das razões recursais (fls. 52-52):

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.381 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003271/2010-11

3) Outrossim, esclarecemos que procedemos os recolhimentos do Imposto de Renda,
sobre "rendimentos pagos por pessoa física a pessoa física", rigorosamente dentro dos
respectivos meses em que foram creditados na rede bancária, ou seja, de Janeiro de
2006 a Dezembro de 2006, independentemente da data máxima legal prevista na
legislação para o recolhimento do imposto devido, a qual permite prazo bem maior. Este
procedimento, de recolhimento do Imposto de Renda, logo após a percepção dos
rendimentos obviamente foi favorável à Receita Federal.
4) O entendimento (por esse raciocínio, ffs.3 do Acórdão) da Fiscalização, é de que o"
período de apuração de 2006, correspondente a janeiro/06, teria seu vencimento em
fevereiro/2006. Assim, o DARF com vencimento em janeiro/06, corresponderia ao
período de dezembro/05, período esse pertencente ao ano anterior ao ano de 2006 ora
analisado". Este entendimento não corresponde ao que foi praticado, conforme exposto
no item 3) supra, pois o imposto devido foi recolhido dentro do próprio mês em que foi
recebido o rendimento, bem antes do prazo legal.
5) Assim sendo, solicitamos que o DARF , cujo período de apuração indicou a data de
02/01/2006, no valor de R$150,00 pago em 09/01/2006, seja considerado por tratar-se
de imposto de renda devido sob rendimentos creditados em 02 de janeiro de 2006,
apesar da data de vencimento ter sido indicada como 11/ jan/2006 e ainda ser bem
anterior àquela prevista na legislação.

De fato, inexiste previsão legal a proibir o recolhimento de valores a título de
tributo em período anterior àquele do vencimento. Se o contribuinte pode tecnicamente calcular
o valor devido já no mês em que houve o recebimento das quantias pagas pelas pessoas físicas, e
não há indicação de que a guia de recolhimento se referisse a outro crédito tributário, não haverá
impedimento para reconhecer que o valor recolhido antecipadamente se refere ao fato econômico
ocorrido no próprio mês.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 78
DF CARF MF
Original